Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-05.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001614-05.2019.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que é embargante
UNIMED SANTA BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é embargado VICENTE CHIQUINI YASHIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50001 - FAB
2
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50001
Embargante: Unimed Santa Bárbara D’oeste e Americana Cooperativa de Trabalho
Médico
Embargado: Vicente Chiquini Yashiro
Comarca: Americana
V. 2676
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso da embargante
para determinar que o embargado e seus dependentes sejam mantidos no plano de
saúde coletivo somente até que lhes seja ofertada possibilidade de migração para um
plano individual/familiar, sem o cumprimento de qualquer carência, mas sem a
obrigatoriedade de manutenção dos valores anteriormente praticados no plano
coletivo extinto (págs. 397/406 dos autos principais).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada. Não obstante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50001 - FAB
3
embargado tenha admitido que a embargante o informou de que deveria celebrar um
novo plano de saúde, “dentro de outros parâmetros e condições” (pág. 3), realmente
não há nenhum documento que demonstre, de forma inequívoca, que a ele tenham
sido passadas essas novas condições de contratação.
Assim, estando o silogismo estruturado de forma coerente, não
existe nenhuma premissa equivocada que justifique a declaração pleiteada.
A propósito, o Colendo STJ tem entendido que, “se os fundamentos
do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de
motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na
espécie. Violação do art. 489, §1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp
1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora